Tribunal: STF
Processo: Rcl 68117
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Beneficente SHDSS alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010501-05.2023.5.03.0129, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia enumerados no art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas. 



    Narra a reclamante que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com profissional autônoma, técnica de enfermagem no âmbito domiciliar. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao decidido na ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Sobre a questão, não obstante a alegação de formalização de contrato de serviços com profissional autônomo, o órgão reclamado apenas dispôs que: 



    Tratando-se de processo submetido ao rito sumaríssimo, foi expedida certidão, confirmando a sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos (art. 895, § 1º, IV, da CLT). 



    A r. decisão restou devidamente fundamentada quanto aos requisitos para configuração do vínculo empregatício, sendo desnecessário afastar um a um os tópicos/documentos apresentados como provas. Cabe salientar que a ré não suscitou incompetência desta Especializada, não sendo o caso, inclusive.



      A sentença, mantida no julgamento do recurso ordinário, foi fundamentada nos seguintes termos:



    Pois bem. No caso dos autos, a prova dos autos revela que a reclamada foi vencedora de processo licitatório realizado pelo Município de Congonhal/MG para atender ordem judicial de prestação de serviços na área da saúde, enfermagem, em âmbito domiciliar (home care).



    Muito embora a reclamada seja uma associação privada com atividades de apoio à gestão de saúde, conforme se extrai do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (f. 14), não há alegação de que a reclamante fosse sua cooperada e/ou associada, de modo a sustentar a sua contratação como prestadora de serviços autônoma.



    No caso dos autos, cabe aferir a relação jurídica entre as partes sob o aspecto da subordinação, presente no vínculo de emprego, e ausente na mera relação autônoma, tese sustentada pela reclamada. 



    Como é sabido, o trabalhador autônomo é aquele que exerce o seu trabalho por sua conta e risco, com total independência, enquanto que o empregado, subordinado, é dirigido, fiscalizado e punido pelo beneficiário direto dos serviços, em uma relação de interdependência. A diferença entre o trabalho autônomo e o trabalho subordinado é tênue, havendo necessidade de exclusão da subordinação jurídica inerente à relação de emprego para a diferenciação. Portanto, para se caracterizar a prestação de serviços autônomos, faz-se necessário afastar qualquer possibilidade de subordinação, consubstanciada na sujeição da obreira aos poderes de organização, fiscalização e punição, todos resumidos no poder de direção do empregador, para que a figura aproxime-se à autonomia na execução dos serviços.



    No caso dos autos, tendo a reclamada admitido uma forma de prestação de serviços pela reclamante, cabia a ela o encargo de provar, robustamente, a sua tese, no sentido de que a reclamante foi contratada como trabalhadora autônoma, sem subordinação, de modo a afastar os requisitos previstos nos artigos 2ºe 3º CLT, tudo nos moldes do artigo 818 II da CLT.



    E, no caso dos autos, a reclamada não se desvencilhou acontento do seu encargo probatório. Com efeito, a prova oral colhida indicou a presença da subordinação na relação havida entre as partes.



    [...]



    Enfim, diante de toda a prova oral produzida, tenho como certo que na relação havida entre as partes estavam presente todos os requisitos do vínculo empregatício, inseridos nos artigos 2º e 3º da CLT, existindo subordinação, não eventualidade, onerosidade, e pessoalidade, sendo o contrato de prestação de serviços firmado apenas com o intuito de fraudar a legislação trabalhista. 



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício e sequer foi analisada a prova documental colacionada.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente